Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700525-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA e OUTRO AGRAVADA : JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA e OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715851-39.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor da agravada – JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, com a desconsideração do crédito hipotecário incidente sobre o bem. Em suas razões, os agravantes narram, em síntese, que ajuizaram o presente cumprimento de sentença em desfavor da agravada, objetivando o recebimento de crédito referente à resilição do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, tendo por objeto apartamento localizado em empreendimento hoteleiro, que não lhes foi entregue no prazo estabelecido contratualmente. Dizem que a agravada foi condenada a lhes restituir as parcelas que verteram ao longo do contrato, além de pagar-lhes multa contratual decorrente do inadimplemento, tendo as partes firmado acordo judicial para satisfação parcelada do débito, o qual não foi cumprido pela agravada. Asseveram que o único bem localizado para penhora foi justamente o imóvel que era objeto do contrato desfeito entre as partes, tendo sido o bem avaliado em R$ 200.000,00, haja vista que o empreendimento sequer foi finalizado e entregue aos proprietários ainda. Informam que sobre o bem incide uma hipoteca efetivada em benefício do Banco Itaú, instituída após a celebração do contrato de promessa de compra e venda com a agravada. Argumentam que postularam ao juízo a declaração de ineficácia do gravame incidente sobre o bem, de forma que lhes fosse possível adjudicá-lo, com a satisfação parcial do débito exequendo, o que restou indeferido pela decisão agravada Aduzem ser incabível a imposição de pagamento da quantia aproximada de R$ 150.000,00 em favor do Banco Itaú para liberação da hipoteca, notadamente porque o bem penhorado foi avaliado em R$ 200.000,00, o que lhes acarretaria grave prejuízo. Assim, alegam que a probabilidade do direito está presente no fato de que, nos termos do Enunciado no 308 da Súmula do STJ, a referida hipoteca é ineficaz perante os promissários compradores, ainda que já tenha sido rescindido o contrato. Sustentam que o perigo de dano irreparável está no fato de que, caso não seja desconsiderada a hipoteca incidente sobre o imóvel, não terão seu crédito satisfeito, em razão da não localização de outros bens passíveis de penhora de titularidade da agravada. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado e, no mérito, pretendem seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, declarando-se ineficaz a referida hipoteca, com o consequente deferimento da adjudicação do imóvel penhorado, pelo valor de R$ 200.000,00, em seu favor. Preparo comprovado ao id. 13618129. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, os agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em exame preliminar, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, considero relevantes os argumentos expostos pelos agravantes, especialmente pelo fato de não terem sido localizados outros bens passíveis de constrição em nome da agravada, o que poderia ensejar, inclusive, o arquivamento dos autos sem a satisfação do crédito que lhes pertence, demonstrando que o risco de dano a eles é evidente. Por outro lado, não há risco de dano inverso enquanto se aguarda o julgamento de mérito. Assim, deve a matéria ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado e, até lá, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, que na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se.